Tribunal: TJDFT
Processo: 0000914-07.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. DOIS RECORRENTES. DOIS HOMICÍDIOS ATRIBUÍDOS A CADA UM DOS RECORRENTES. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PERIGO COMUM (ART. 121, § 2o, II e III, DO CÓDIGO PENAL). HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA HARMÔNICA COM O VEREDICTO DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIA NEUTRA. VETOR CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Em prestígio ao verbete 713 da súmula de jurisprudência persuasiva do STF (“O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”), a análise recursal deve ser feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação.
2. Inexiste nulidade posterior à pronúncia se não foi comprovada qualquer irregularidade de ordem procedimental na sessão de julgamento plenária, muito menos demonstrado qualquer prejuízo.
3. Somente se fala em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o veredicto popular condenatório se apresenta totalmente divorciado do conjunto probatório constante dos autos, distanciando-se completamente dos fatos apurados e sem qualquer apoio fático-jurídico.
4. Constatado que o comportamento da vítima não influenciou a prática do delito, essa circunstância judicial deve permanecer neutra.
5. É razoável e proporcional a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade quando o agente pratica o crime durante o período de prisão domiciliar.
6. Não há falar em bis in idem em relação à manutenção da valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, e o fato de o acusado ter regredido de regime na condenação anterior, uma vez que o fundamento para elevar a pena-base é o abuso da confiança depositada pelo Estado, ao passo que, na regressão de regime, a natureza da sanção é disciplinar.
7. Apelações conhecidas e não providas.